Tribunal: TJMT
Processo: 1021218-84.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021218-84.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIEL ALVES MIRANDA - CPF: 046.476.641-98 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0007-40 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0016-47 (TERCEIRO INTERESSADO), JACKSON WILLIAM DE LIMA - CPF: 055.938.509-92 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (AGRAVANTE), BUENO HAIR CABELEIREIRO LTDA - EPP - CNPJ: 04.632.599/0001-37 (AGRAVADO), RAFAEL QUEIROZ DOURADINHO MENEZES - CPF: 050.937.361-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo Interno
no 1021218-84.2023.8.11.0000 – Capital

Agravante
: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão União e Negócios – Sicoob Integração

Agravado
: Bueno Hair Cabeleireiro Ltda.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERE O PEDIDO DA PARTE PARA QUE HAJA COMPENSAÇÃO DO DÉBITO COM AS COTAS DE CAPITAL EXISTENTES –
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – ROL TAXATIVO – ART. 1.015, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não é cabível o recurso de agravo de instrumento fora das hipóteses taxativas previstas nos incisos I a XIII e parágrafo único, do art. 1015, do CPC, não sendo possível qualquer interpretação extensiva.

Da decisão que indefere o pedido da parte para que haja compensação do débito com as cotas de capital existentes, sob a alegação de que referidas cotas respondem como garantia das obrigações assumidas com a cooperativa, conforme disposto no art. 23, §2o, do Estatuto Social, não cabe recurso de agravo de instrumento, posto que não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 1.015 do CPC, não havendo contrariedade ao princípio do acesso ao Poder Judiciário, descrito no art. 5o, inc. XXXV, da CF, uma vez que a parte terá oportunidade de ver a questão apreciada no momento processual oportuno.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo Interno
no 1021218-84.2023.8.11.0000 – Capital

Agravante
: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão União e Negócios – Sicoob Integração

Agravado
: Bueno Hair Cabeleireiro Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão União e Negócios – Sicoob Integração, em face da decisão deste Relator, que não conheceu do recurso de agravo de instrumento n. 1021218-84.2023.8.11.0000 que aviou, diante da manifesta inadmissibilidade.

Inconformada, a agravante sustenta, que no caso dos autos, é possível ampliar o entendimento acerca do disposto no parágrafo único, do art. 1.015 do CPC, pois, a questão afeta o curso natural da demanda e prejudica o seu direito, restando evidente a urgência do recurso, consoante entendimento do STJ. Requer a reforma do
decisum
objurgado, determinando-se o prosseguimento do recurso principal.

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, não apresentou manifestação (id. 193181650).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Bueno Hair Cabeleireiro Ltda. ajuizou ação de revisão de contrato em desfavor da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão União e Negócios – Sicoob Integração, aduzindo que as partes firmaram cédula de crédito bancário, contudo, o aludido pacto possui cláusulas abusivas e ilegais, motivando o manejo da demanda.

Durante a marcha processual, a cooperativa ré requereu o deferimento da compensação do débito do autor com as cotas de capital existentes, bem como a aplicação de multa por litigância de má-fé, o que foi indeferido pelo douto magistrado
a quo
, cujo entendimento foi mantido na decisão integrativa.

Inconformada, a cooperativa ré
interpôs recurso de agravo de instrumento sustentando que, as cotas de capital respondem como garantia das obrigações assumidas pelo cooperado com a cooperativa, conforme disposto no art. 23, §2o, do Estatuto Social, o também prevê, em seu art. 20, inc. II, a possibilidade da compensação.

Seguiu sustentando, que a agravada baixou a empresa junto à Receita Federal, sem quitar os débitos que possui junto à cooperativa e sem qualquer comunicação, visando a sua extinção forçada.

Firme no seu propósito, alegou que demanda revisional visa a suspensão da exigibilidade dos contratos existentes, a fim de renegociar o débito, contudo, após conseguir o seu intento, realizou o pedido de liquidação voluntária, incorrendo na hipótese prevista no art. 80, III, do CPC. Pugnou pela reforma da r. decisão.

Diante disso, por se tratar de decisão que indeferiu o pedido de compensação do débito da autora com as cotas de capital existentes em poder da cooperativa ré, este Relator proferiu decisão não conhecendo do recurso de agravo de instrumento, ante a sua manifesta inadmissibilidade, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC (id. 185520163).

Irresignada, agora em sede de agravo interno, a agravante sustenta que, no caso dos autos, é possível ampliar o entendimento acerca do disposto no parágrafo único, do art. 1.015 do CPC, pois, a questão afeta o curso natural da demanda e prejudica o seu direito, restando evidente a urgência do recurso, consoante entendimento do STJ. Requer a reforma do
decisum
objurgado, determinando-se o prosseguimento do recurso principal.

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste à agravante. Explico.

In casu
, o recorrente defende expressamente o cabimento do recurso com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

Ora, em que pese às alegações da agravante, o certo é que
para cada tipo de decisão há um recurso cabível correspondente, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.

Sendo assim, da interpretação do art. 1.015, do CPC, verifica-se que diferentemente do
Codex
anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento.

Feitas estas considerações e diante do exame do conteúdo da decisão agravada, é de clareza solar o não cabimento do recurso de agravo de instrumento interposto pela recorrente, uma vez que o indeferimento do pedido da parte para que haja compensação do débito com as cotas de capital existentes, sob a alegação de que referidas cotas respondem como garantia das obrigações assumidas com a cooperativa, conforme disposto no art. 23, §2o, do Estatuto Social, não se subsume a nenhuma das hipóteses previstas,
impedindo o conhecimento do recurso.

A propósito manifesta a doutrina:

“
Ao relator, na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, compete o juízo de admissibilidade do recurso
.
Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento
, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-lo de ofício.

[...]

Nas hipóteses mencionadas, pode o relator, em qualquer tribunal, indeferir o processamento de qualquer recurso.

[...]

Pretende-se, com a aplicação da providência prevista no texto ora analisado, a economia processual, com a facilitação do trâmite do recurso no tribunal.
O relator pode decidir monocraticamente
tudo, desde
a admissibilidade do recurso
até o seu próprio mérito [...]

Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recurso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade,
se sanável for.

[...]
O dispositivo comentado prevê, em numerus clausus, os casos em que a decisão interlocutória pode ser impugnada pelo recurso de agravo de instrumento. As interlocutórias que não se encontram no rol do CPC 1015 não são recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação (CPC 1009 §1o)
.

[...]

No CPC/1973, bastava que a decisão se encaixasse na definição de interlocutória para que dela fosse cabível o recurso de agravo (...). Porém, a regra não mais se pauta pelo caráter de urgência e de prejuízo que o não julgamento imediato da interlocutória possa ter, como ocorria no CPC/1973, mas sim por uma seleção de onze situações (...) nas quais se pode ter prejuízo ao devido andamento do processo caso não apreciadas de imediato em segundo grau de jurisdição
.”
(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 1850/1853, 2078/2079 – negritei).

“
O relator deve inadmitir – isto é, não conhecer – o recurso quando esse não preencher os requisitos intrínsecos e/ou extrínsecos que viabilizam o seu conhecimento.

[...]

No Código Buzaid
, o agravo era gênero no qual ingressavam duas espécies: o agravo retido e o agravo de instrumento.
Toda e qualquer decisão interlocutória era passível de agravo suscetível de interposição imediata
por alguma dessas duas formas. O
novo Código
alterou esses dois dados ligados à conformação do agravo: o agravo retido desaparece do sistema (
as questões resolvidas por decisão interlocutórias não suscetíveis de agravo de instrumento só poderão ser atacadas nas razões de apelação, art. 1.009, §1o, CPC
) e
o agravo de instrumento passa a ter cabimento contra as decisões interlocutórias expressamente arroladas pelo legislador
(art. 1.015, CPC).”
(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 879, 945/946 – negritei).

Na espécie, a recorrente pretende reformar a decisão que indeferiu o seu pedido para que haja compensação do débito do autor com as cotas de capital existentes, sob a alegação de que referidas cotas respondem como garantia das obrigações assumidas com a cooperativa, conforme disposto no art. 23, §2o, do Estatuto Social, restando evidente que não se insere, repiso, em nenhuma das hipóteses do rol taxativo do art. 1.015, do CPC, inclusive nas descritas no parágrafo único, uma vez que não se trata de decisão proferida na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Neste sentido,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO PREVISTA NO ART. 1.015 DO NCPC.ROL TAXATIVO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL.
A decisão interlocutória que não encontra especificação em uma das situações de cabimento previstas no art. 1.015 do NCPC é insuscetível de recurso. Rol taxativo da norma que impede a interposição do recurso de agravo de instrumento. Incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível (art. 932, III, CPC/2015). Precedentes desta Corte
. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO”.
(TJRS, RAI n. 70068921550, 9a Câm. Cív., Rel. Des. Tasso Caubi Soares Delabary, j. 11.04.2016 – negritei)

Por outro lado, na forma da jurisprudência do c. STJ, a taxatividade é mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento no recurso de apelação, o que definitivamente não é o caso dos autos.

Desta via, aplica-se ao caso o previsto no art. 932, do CPC,
in verbis
:

“Art. 932.
Incumbe ao relator:

[...]

III -
não conhecer de recurso inadmissível
, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

[...]

Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.”

Frise-se que seria inócuo conceder à agravante o prazo de 05 (cinco) dias para regularizar o vício quando examinada a admissibilidade recursal, uma vez que este apresenta-se insanável.

Assim, depreende-se que o atual Código de Processo Civil prevê expressamente os casos em que a decisão interlocutória será recorrível por meio de agravo de instrumento, o que claramente não ocorreu na espécie.

A propósito, colaciono precedentes dos Tribunais Pátrios,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE OUTORGA DE CRÉDITO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA. DECISÃO QUE NÃO INTEGRA O ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015 DO NCPC.
A decisão atacada pelo presente agravo de instrumento não integra o rol taxativo previsto no artigo 1.015 do NCPC, de sorte que o presente recurso não pode ser conhecido. Artigo 932, III do novo CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.
”

(TJRS, RAI n. 70070353305, 13a Câm. Cív., Rel. Desa. Ângela Terezinha de Oliveira Brito, j. 25.07.2016 – negritei).

“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
Decisão proferida na vigência do novo CPC - Decisão recorrida que não se encontra discriminada no rol taxativo do artigo
1.015
do novo CPC e seu parágrafo único – Insurgência que deverá ser arguida em sede de recurso de apelação, nos termos do artigo 1.009 do CPC -
Agravo
não conhecido: - O novo Código de Processo Civil, em seu artigo
1.015
e parágrafo único, apresenta rol taxativo acerca das matérias recorríveis mediante
agravo
de
instrumento
, sendo que, não estando a decisão recorrida prevista no referido rol, a insurgência somente poderá ser arguida em sede de recurso de apelação. RECURSO NÃO CONHECIDO.
”
(TJSP, RAI n.
2080287-57.2016.8.26.0000,
Rel. Des. Nelson Jorge Júnior, 13a Câm. de Direito Privado, j. 28.07.2016 – negritei).

De outra banda,
é certo que a agravante poderá tentar reverter a r. decisão que deu azo a interposição do agravo de instrumento através das medidas cabíveis ou ainda mediante preliminares suscitadas em razões ou contrarrazões de apelo, nos termos do art. 1.009, §§1o e 2o, do CPC.

Outro não é o entendimento do Prof. Cassio Scarpinella Bueno,
verbis
:

“[...] não cabe nenhum recurso porque as hipóteses ventiladas estão fora das previsões do art. 1.015.
Resta ao interessado suscitar a questão em razões ou contrarrazões de apelo (art. 1.009, §§ 1o e 2o) e, naquele instante – a posteriori, não imediatamente, portanto –, tentar reverter o que for reversível ou, pura e simplesmente, conformar-se com a decisão tal qual proferida anteriormente
.”
(Manual de Processo Civil – Vol. Único, 2a Ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2016 – negritei).

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado deve ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024